Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos.
2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. A parte autora/embargante alega existência de obscuridade e contradição do decisum quanto à declaração de inexistência de débito referente aos serviços de telefonia ofertados pela embargada.
4. Todavia, conforme mencionado no item 6 do r. acórdão, a embargante deixou de apresentar qual débito pretendia a declaração de inexistência, razão pela qual ratificou-se o fundamento da sentença: “Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, sem reparos a sentença que fundamentou na impossibilidade de acolhimento do pedido, pois a autora não indicou no momento oportuno quais débitos pretendia a respectiva a declaração, mantendo-se assim a validade e vigência do contrato para o plano TIM SMART CONTROLE (ID 20868253), sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório”.
5. Tanto é que a própria embargante em sua peça recursal não quantificou o débito, limitando-se a dizer que “presume-se a partir do ajuizamento da ação” (ID 22592022, p.2, segundo parágrafo). Dessa forma, não há como declarar a inexistência de débito partindo-se de uma presunção, enquanto para isso é necessária a exatidão do valor e o período a que se refere, acompanhados das provas cabíveis no momento processual adequado, o que não foi observado pela embargante.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.